Tribunal: STF
Processo: RE 87590
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-23
Data de publicação: 1977-09-23

Ementa:
Prescrição. Denúncia. Lei 4.611/65. 
- Ao julgar, em 31.8.77, o RHC 55.501, o Plenário desta Corte se manifestou no sentido de que, quando a denúncia supre a inércia da autoridade policial ou judicial para a instauração da ação penal nos termos da Lei 4.611/65, seu recebimento não interrompe a prescrição.
Recurso extraordinário não conhecido.